Tribunal: TJMT
Processo: 0011180-73.2009.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, §1o DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O art. 921, III,§1o do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011180-73.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE COLCHOES SARAIVA LTDA - CNPJ: 04.860.917/0001-17 (APELADO), LENIR SARAIVA GALLO - CPF: 552.043.250-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, §1o DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE -

RECURSO PROVIDO.

O art. 921, III,§1o do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação cível em Ação de Execução extinta sem resolução do mérito com fundamento no Provimento n. 84/2014-CGJ/MT e artigos 580 a 590 da CNGC-TJMT, determinando-se a expedição de certidão de crédito se houver pedido do interessado.

O apelante sustenta que os artigos 580 a 590 indicados na decisão recorrida foram revogados pelo provimento CGJ n 39/2020 e portanto, inaplicáveis à lide.

Destaca que a ausência de bens penhoráveis, não é causa de extinção da Execução, mas sim de suspensão (art. 921,III do CPC).

Pede que a sentença seja cassada e o processo tenha normal prosseguimento.

Contrarrazões no ID 163193150.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Provimento n. 84/2014-CGJ/MT foi motivado, conforme se vê numa das suas considerações, no Provimento n. 09, de 7-10-2013, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

O STJ, em análise a execução extinta também por não localização de bens do devedor e com amparo na Portaria do Distrito Federal, já consignou que esse tipo de norma fere o art. 791, III, do CPC, que determina a suspensão do processo nesses casos (REsp 884.489/RJ).

Além de referida regra não estar mais disposta no novo Código de Normas Gerais da Corregedoria, reformulado em 2020, pelo provimento 39/2020 da CNGC, o CPC de 2015 prevê no art. 921, III, §1o que não localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 01 anos, durante o qual a prescrição ficará suspensa.

Portanto, não é possível a aplicação do Provimento 84/2014 como pretendeu o magistrado, extinguindo a lide e determinando a expedição de certidão de crédito, pois além da norma não estar mais em vigor, não detinha competência para alterar lei federal dispondo sobre o processo civil.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, III, DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR - RECURSO PROVIDO (ART. 557, § 1o - A, CPC)

Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la.

O art. 791, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis. (N.U 0020971-56.2007.8.11.0041, 2627/2016, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).

Diante disso,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença e determinar que os autos retornem à instância de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023